Tribunal: TJPA
Processo: 0813482-62.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813482-62.2022.8.14.0028

APELANTE: RAFAEL DE OLIVEIRA AMORIM, ANDERSON SANTO CRISTIANO, EDNEUSA DA SILVA BISPO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR ILEGALIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO DEIXA DÚVIDAS QUE OS RECORRENTES COMETERAM O DELITO. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 NAS PENAS INFLIGIDAS AOS APELANTES RAFAEL DE OLIVEIRA AMORIM E ANDERSON SANTO CRISTIANO. IMPOSSIBILIDADE ANTE O RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA REFERIDA MINORANTE NO PATAMAR MÁXIMO NA REPRIMENDA APLICADA À APELANTE ENDEUSA DA SILVA BISPO. DESCABIMENTO. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA QUE RECOMENDA A REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS NO GRAU MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Os policiais militares que prenderam os recorrentes tinham fundada suspeita para ingressassem no imóvel, uma vez que estavam na posse de uma fotografia do apelante
RAFAEL DE OLIVEIRA AMORIM,
motivo pelo qual não há que se falar em prova ilícita.

2.

A prova testemunhal colhida em juízo não deixou dúvidas sobre o envolvimento dos apelantes no crime, pois
RAFAEL DE OLIVEIRA AMORIM,
quando interrogado em juízo, disse que transportou a droga do município de Jacundá para Marabá e, quando chegou no local onde se hospedou, fotografou a encomenda e a repassou para os apelantes
ANDERSON SANTO CRISTINO
e
EDNEUSA DA SILVA BISPO,
os quais iriam transportá-la para outro destino.

3.

Não houve qualquer equívoco no capítulo do édito condenatório que negou à incidência da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 na dosimetria das penas dos apelantes
RAFAEL DE OLIVEIRA AMORIM
e
ANDERSON SANTO CRISTIANO
, pois, conforme as respectivas certidões de antecedentes criminais, ambos são reincidentes. Outrossim, quanto ao cálculo da pena da recorrente
EDINEUSA DA SILVA BISPO
, não merece reparo a incidência da referida minorante no patamar mínimo, ante a natureza e a quantidade da droga apreendida, circunstância idônea para modular sua incidência.

4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

RAFAEL DE OLIVEIRA AMORIM
, condenado às penas de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 570 (quinhentos e setenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato,
ANDERSON SANTO CRISTIANO
, condenado às penas de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 660 (seiscentos e sessenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, e
EDNEUSA DA SILVA BISPO
, condenada às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, todos pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

Os recorrentes sustentam que todas as provas colhidas no processo são ilícitas, pois sua prisão ocorreu com violação de domicílio, tendo em vista que os policiais militares que os prenderam ingressaram no local onde estavam sem mandado judicial e sem justificativa da fundada suspeita da prática de crimes.

Aduzem ainda que, por serem primários e ter bons antecedentes, têm direito ao reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, inclusive a recorrente
EDNEUSA DA SILVA BISPO
requereu sua incidência no patamar máximo.

Por isso, pedem o provimento do apelo para serem absolvidos.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 28/09/2022, na cidade de Marabá, policiais militares receberam informações, pelo serviço “Disque Denúncia”, que dois homens estavam em um carro branco portando fuzis em frente ao Hotel Itacaiúnas. Junto com as informações anônimas, foi encaminhada uma fotografia do recorrente
RAFAEL DE OLIVEIRA AMORIM.

Ato contínuo, os policiais se dirigiram ao local e não encontraram o veículo. Porém, localizaram
RAFAEL DE OLIVEIRA AMORIM
que, ao se deparar com a Guarnição correu para o Kit-net onde estava hospedado, ocasião em que, depois de abordado, confessou que estava com 14 (catorze) tabletes de pasta-base de cocaína, 02 (dois) tabletes de cocaína, 01 (um) saco plástico contendo crack e 02 (duas) pedras de crack, pesando o total de 12,664 Kg (doze quilogramas e seiscentos e sessenta e quatro gramas) e que trouxe de Jacundá para Marabá e iria repassar a carga para os recorrentes
ANDERSON SANTO CRISTIANO
e
EDINEUSA DA SILVA BISPO
, os quais levariam a droga para outro destino.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO

Os recorrentes sustentam que todas as provas colhidas no processo são ilícitas, pois sua prisão ocorreu com violação de domicílio, tendo em vista que os policiais militares que os prenderam ingressaram no local onde estavam sem mandado judicial e sem justificativa da fundada suspeita da prática de crimes.

Analisando os autos, constata-se que havia fundada suspeita para que os policiais militares ingressassem no imóvel, uma vez que estavam na posse de uma fotografia do recorrente
RAFAEL DE OLIVEIRA AMORIM,
motivo pelo qual não há que se falar em prova ilícita.

Ocorre que o recorrente
RAFAEL DE OLIVEIRA AMORIM,
quando interrogado em juízo, disse que transportou a droga do município de Jacundá para Marabá e, quando chegou no local onde se hospedou, fotografou a encomenda e a repassou para os apelantes
ANDERSON SANTO CRISTINO
e
EDNEUSA DA SILVA BISPO
, declarações que foram corroboradas pelos depoimentos das testemunhas VANES FERNANDES DOS SANTOS e KALEBE DA SILVA ANDRADE, também colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Por isso, desacolho o presente argumento.

REDUÇÃO DAS PENAS

Aduzem ainda que, por serem primários e ter bons antecedentes, têm direito ao reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, inclusive a recorrente
EDNEUSA DA SILVA BISPO
requereu sua incidência no patamar máximo.

Analisando os autos, verifica-se que não houve qualquer equívoco no capítulo do édito condenatório que negou à incidência da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 na dosimetria das penas dos apelantes RAFAEL DE OLIVEIRA AMORIM e ANDERSON SANTO CRISTIANO, pois, conforme as respectivas certidões de antecedentes criminais, ambos são reincidentes.

Outrossim, quanto ao cálculo da pena da recorrente EDINEUSA DA SILVA BISPO,

não merece reparo a incidência da referida minorante

no patamar mínimo, ante a natureza e a quantidade da droga apreendida, circunstância idônea para modular sua incidência.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/05/2024